Tribunal: TJES
Processo: 5000287-27.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-27.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENIVALDO BELLON
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a irregularidade do procedimento TOI, e consequentemente, declarar a inexistência do débito no valor de R$4.506,26
(quatro mil quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos)

referente ao consumo no período de 17/12/2016 a 17/12/2019, decorrente da instalação nº 1139124.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito
alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tenho por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
. O caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa. Todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 19/12/2019 houve uma inspeção na unidade consumidora, tendo os técnicos da ré/recorrente constatado a existência de irregularidades na medição culminando na lavratura do TOI no valor de R$ 4.506,26.

Vê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI, isso porque afirma a Recorrente que o TOI foi emitido em estrita observância às normas contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, entretanto, as provas produzidas contradizem essa narrativa.

Com efeito, conforme o documento (ID 5132227) a vistoria foi realizada sem a presença do autor/recorrido, a qual fora agendada para o dia 06/01/2020 e realizada no dia 10/01/2020 bem como não consta nos autos documento que comprove que a parte recorrida fora notificada sobre a alteração da data de realização da vistoria.

Quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, entende-se que a tese recursal não merece procedência visto que no caso em comento não houve efetiva suspensão do fornecimento.

Além disso, quanto à alegação de ausência de responsabilidade por negativação indevida, vê-se que no caso em comento também não fora realizada negativação, motivo pelo qual resta prejudicada a análise desta tese recursal.

Por fim, quanto à análise do pedido contraposto referente à declaração de débito, constata-se que o TOI foi realizado de forma irregular sem a presença do recorrido, motivo pelo qual entende-se correta a declaração de inexistência do débito ante a irregularidade do TOI.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.